Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-47.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001554-47.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IDALIRA BARBOSA NASCIMENTO - CPF: 240.577.111-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E REDIRECIONAMENTO. MANTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município agravante contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer relacionada à área da saúde, deferiu parcialmente tutela de urgência determinando que o Município promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o agendamento e a realização de consulta em cirurgia vascular, sob pena de redirecionamento da obrigação ao Estado. Nos autos há parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), registro no Sistema de Regulação (SISREG) com classificação de risco "vermelho – emergência", espera superior a 100 dias e indicação clínica de insuficiência venosa com úlceras bilaterais (CID I83.2). Pedido recursal: concessão de efeito suspensivo e, no mérito, afastamento da responsabilidade municipal ou imposição de providências menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do direcionamento primário da prestação da política pública de saúde ao Município, à luz do Tema 793 do STF e dos enunciados do CNJ, e a existência de requisitos para suspensão da eficácia da tutela de urgência, considerando a urgência decorrente da mora administrativa e o alegado risco ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, art. 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, ensejando responsabilidade solidária entre entes federados, o que autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação por parte do juiz quando lastreado em elementos probatórios.

O Tema 793 do STF orienta que o magistrado direcione o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine eventual ressarcimento, sem excluir a solidariedade; tal orientação exige fundamentação probatória para o direcionamento primário.

O juízo de origem fundamenta-se em parecer técnico do NAT que classificou a consulta como de média complexidade, eletiva, e de responsabilidade do gestor municipal, constituindo elemento probatório idôneo para o direcionamento.

A caracterização da urgência decorre da mora administrativa qualificada e da prova nos autos: registro no SISREG com classificação de emergência e espera por período superior ao parâmetro de 100 dias, em conformidade com enunciado da VI Jornada do CNJ, de modo que o periculum in mora opera em favor da parte demandante.

O risco ao erário municipal, relativo ao custeio de consulta singular cujo valor da causa está estimado em R$ 1.518,00, revela-se desproporcional frente ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, exigindo juízo de proporcionalidade que favorece a manutenção da tutela.

Preserva-se ao ente público a via do ressarcimento/regresso administrativo ou judicial contra o responsável definitivo, conforme previsto no Tema 793, pelo que a imposição provisória da obrigação ao Município não implica esvaziamento de eventual direito de repetição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O magistrado pode direcionar primariamente a prestação de serviço de saúde a determinado ente federado quando fundamenta sua decisão em elemento técnico-probatório idôneo que identifique a competência administrativa, nos termos do Tema 793 do STF.

A mora administrativa qualificada e a espera por prazo superior ao parâmetro de 100 (cem) dias caracterizam, por si sós, situação apta a justificar a concessão de medida de urgência para garantia do direito à saúde.

O potencial prejuízo financeiro suportado por ente público, quando ínfimo frente à gravidade do risco à saúde do paciente, não afasta a legitimidade do direcionamento primário, sendo cabível posterior ressarcimento por via própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).

Outros enunciados citados: Enunciado n.º 60 (II Jornada de Direito da Saúde do CNJ); Enunciado n.º 93 (VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da decisão interlocutória (ID 315869862) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1060807-12.2025.8.11.0001, movida por IDALIRA BARBOSA NASCIMENTO em desfavor do Agravante e do ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para determinar que o Município Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o agendamento e a realização de consulta em cirurgia vascular em favor da Agravada, sob pena de redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, expostas na petição de ID 315458893, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Argui, como matéria central, que a obrigação de fornecer a consulta especializada em cirurgia vascular não se insere em sua esfera de competência, por se tratar de procedimento de Média e Alta Complexidade (MAC), cuja responsabilidade primária seria do Estado de Mato Grosso. Invoca, para tanto, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), que orienta a autoridade judicial a direcionar o cumprimento das obrigações de saúde conforme as regras administrativas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS). Aponta, ainda, consonância de sua tese com o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Adicionalmente, alega a ausência de urgência no pleito, amparando-se em trecho do parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), e aduz que a manutenção do provimento liminar lhe acarreta risco de lesão grave e de difícil reparação, com desequilíbrio financeiro e administrativo em suas políticas públicas. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar sua responsabilidade, ou, subsidiariamente, que lhe sejam atribuídas obrigações menos gravosas que as impostas ao Estado de Mato Grosso.

A análise do pedido liminar recursal, realizada por este Relator, resultou no indeferimento do efeito suspensivo, mantendo-se a eficácia da decisão agravada, conforme se depreende da decisão de ID 315869862.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 318553374), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou que a decisão de primeiro grau foi acertada ao direcionar a responsabilidade primária ao Município, uma vez que o parecer do NAT, órgão técnico competente, classificou a consulta pleiteada como de média complexidade e, portanto, de responsabilidade do gestor municipal, em perfeita harmonia com o Tema 793 do STF e os enunciados do CNJ.

A Agravada, representada pela Defensoria Pública, também apresentou contrarrazões (ID 324622883 e 324622886), rechaçando as teses recursais. Reforçou o caráter solidário da obrigação, a primazia do direito fundamental à vida e à saúde, e argumentou que a demora excessiva na prestação do serviço, por si só, configura a urgência da medida, não havendo que se falar em violação ao Tema 793, mas sim em sua correta aplicação para garantir a efetividade do direito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre Promotor de Justiça Rogério
Bravin
de Souza (ID 329006856), opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, por entender que o parecer do NAT é esclarecedor ao definir a responsabilidade do gestor municipal pela consulta de média complexidade, o que legitima o direcionamento primário da obrigação ao Município de Cuiabá.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Ínclitos Julgadores,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da regularidade da decisão interlocutória que, ao deferir a tutela de urgência, direcionou ao Município de Cuiabá, ora Agravante, a responsabilidade primária pelo agendamento e realização de consulta com médico especialista em cirurgia vascular em favor da parte Agravada.

Após detida e serena análise dos autos, das razões expendidas pelo Agravante, das contrarrazões ofertadas e do abalizado parecer do Ministério Público, tenho por inequívoco que o inconformismo recursal não merece prosperar. A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau revela-se não apenas juridicamente escorreita, mas também dotada de notável acuidade técnica e sensibilidade social, harmonizando-se com a mais moderna e racional interpretação do arcabouço normativo e jurisprudencial que rege o direito fundamental à saúde.

Procedo, pois, à fundamentação de meu convencimento, articulando a análise em tópicos para maior clareza e de forma a refutar, ponto a ponto, as teses defensivas do Agravante.

1. Da Correta Aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e da Manutenção da Responsabilidade Solidária com Direcionamento Primário Fundamentado

O eixo central da argumentação do Município Agravante repousa sobre uma interpretação equivocada e restritiva do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178). Alega o recorrente que a decisão de piso, ao lhe impor a obrigação, teria ignorado a repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS), violando o precedente da Suprema Corte. A realidade dos autos, contudo, demonstra exatamente o oposto: a decisão agravada é um exemplo de aplicação modelar e precisa do referido tema.

A Constituição da República, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. Dessa cláusula fundamental decorre a responsabilidade solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, permitindo ao cidadão exigir a prestação de saúde de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. O que o Supremo Tribunal Federal buscou, ao fixar a tese no Tema 793 e, posteriormente, ao modular seus efeitos, não foi erodir ou mitigar essa solidariedade — que permanece como viga mestra do sistema —, mas sim conferir ao magistrado um instrumento de racionalização e eficiência. A tese é clara ao afirmar que
"compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
.

Observe-se a dicção do julgado: trata-se de um poder-dever do juiz de
direcionar
, e não de uma regra de exclusão automática de responsabilidade. Tal direcionamento não pode ser feito de forma arbitrária ou com base em meras alegações das partes, mas deve estar ancorado em elementos probatórios que permitam identificar, no caso concreto, a quem incumbe a prestação dentro da complexa arquitetura do SUS. Foi precisamente o que ocorreu na origem. O juízo
a quo
, com prudência e zelo, amparou sua decisão no elemento técnico mais relevante dos autos: o Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (citado nos autos
originários sob o ID 207203139 e no parecer do MP sob ID 329006856). A conclusão do NAT, órgão técnico-científico auxiliar do Poder Judiciário, foi categórica e expressa:
"As consultas
medicas
especializadas são asseguradas pelo SUS, ELETIVAS, MEDIA COMPLEXIDADE e de responsabilidade do gestor municipal."

Diante de tal assertiva, firmada por especialistas com conhecimento da organização do sistema de saúde local, a alegação do Agravante de que a responsabilidade seria exclusivamente do Estado de Mato Grosso transmuta-se em mera peça de retórica, desprovida de qualquer lastro probatório. A decisão de primeiro grau, ao seguir a orientação técnica, não apenas observou as regras de repartição de competência, mas o fez da maneira mais fidedigna possível, cumprindo à risca o mandamento do Tema 793. A tese do precedente vinculante foi invocada não para negar a solidariedade, mas para aplicá-la de forma ordenada, dirigindo a obrigação a quem, por norma administrativa, tem o dever primário de cumpri-la.

2. Da Perfeita Sintonia da Decisão com os Enunciados do Conselho Nacional de Justiça

Reforça a correção do julgado de primeiro grau sua plena conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, notadamente o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde, curiosamente invocado pelo próprio Agravante em sua peça recursal. Dispõe o enunciado:
"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

A decisão agravada, conforme destacado na análise liminar (ID 315869862), aplicou este enunciado de forma "cautelar e inteligente". Ao determinar que o Município de Cuiabá cumprisse a obrigação em primeiro lugar e, na hipótese de sua inércia, que a responsabilidade fosse imediatamente redirecionada ao Estado de Mato Grosso, o magistrado de origem construiu uma solução que equaciona, com maestria, a necessidade de respeitar a organização administrativa do SUS e a urgência em garantir a efetividade da tutela do direito fundamental à saúde da Agravada. A decisão não excluiu o Estado da relação, mas o posicionou como garantidor subsidiário, materializando na prática a solidariedade e criando um mecanismo de segurança para o jurisdicionado. Assim, o argumento recursal de que a decisão violou tal enunciado é patentemente contraditório, pois o provimento judicial atacado é a própria materialização da prática recomendada pelo CNJ.

3. Da Configuração da Urgência pela Mora Administrativa Qualificada e Pela Própria Classificação do Sistema

O Agravante tenta, de forma seletiva, extrair do parecer do NAT a frase isolada de que
"Não foi comprovada a urgência do pleito"
(ID 315869862, pág. 42) para sustentar a ausência do
periculum in mora
.
Tal argumento, contudo, desmorona quando confrontado com o contexto integral dos fatos e com os demais elementos probatórios.

Primeiramente, impõe-se destacar a contradição inerente ao próprio parecer técnico, que, na mesma página, reconhece que a demanda da paciente no Sistema de Regulação (SISREG) foi formalizada em 02 de maio de 2025, recebendo a classificação de risco
"vermelho – emergência"
. Essa classificação, atribuída pelo próprio sistema de saúde no momento da inserção da paciente, é um indicativo robusto da gravidade inicial da situação e da percepção, pela equipe de saúde que a atendeu, de que o caso demandava atenção célere.

Contudo, o fator determinante e irrefutável para a caracterização da urgência é a mora qualificada do Poder Público. A inércia administrativa, em matéria de saúde, tem o nefasto poder de converter um procedimento eletivo em uma necessidade premente, na medida em que o decurso do tempo agrava patologias, intensifica o sofrimento e eleva o risco de danos irreversíveis. O direito não pode chancelar tal situação. A ação foi ajuizada em setembro de 2025, noticiando uma espera que já se prolongava por mais de quatro meses por uma simples consulta. Nesse cenário, a aplicação do Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ, como bem fez o juízo de origem, é medida de rigor técnico e justiça material. O referido enunciado estabelece um critério objetivo e razoável: a espera por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames caracteriza a inefetividade da política pública.

A espera da Agravada, que superou em muito este marco temporal, configura, por si só, a falha do sistema e a emergência que justifica e impõe a intervenção do Poder Judiciário. Não se trata, como insinua o Agravante, de "furar a fila", mas de reparar
uma flagrante
violação de direito causada por uma fila que não se move, por uma Administração que se mostra incapaz de atender seus cidadãos em tempo razoável. A urgência, portanto, não é uma suposição, mas uma consequência fática e jurídica da ineficiência estatal, objetivamente comprovada nos autos.

4. Da Inexistência de Risco de Dano Grave ao Agravante e da Preponderância do
Periculum in Mora Inverso

Por derradeiro, analiso o argumento de risco de dano grave e de difícil reparação ao erário municipal. Este argumento, embora recorrente em demandas movidas contra a Fazenda Pública, deve ser recebido com extrema parcimônia e submetido a um rigoroso juízo de proporcionalidade, especialmente quando contraposto ao direito à vida e à saúde.

No caso em apreço, o
periculum in mora
é manifestamente inverso. O perigo real, concreto e de consequências potencialmente irreparáveis paira sobre a saúde da Agravada, uma senhora de 63 anos, portadora de insuficiência venosa com úlceras bilaterais (CID I83.2), que aguarda há meses por uma
avaliação médica essencial. O suposto prejuízo financeiro para o Município de Cuiabá, decorrente do custeio de uma única consulta médica especializada, cujo valor de mercado é estimado em R$ 1.518,00 (valor da causa, ID 315458893), afigura-se ínfimo, irrisório e absolutamente desproporcional quando cotejado com a magnitude do bem jurídico que se visa proteger: a integridade física, a saúde e a dignidade da pessoa humana.

Ademais, como já assentei, a própria sistemática delineada pelo Tema 793 do STF oferece ao ente público a via processual e administrativa adequada para o reequilíbrio de suas contas: o direito de regresso. Caso o Município Agravante, após cumprir a obrigação, entenda e logre comprovar que o ônus financeiro competia ao Estado de Mato Grosso, ser-lhe-á facultado buscar a devida compensação na via própria. O que é inadmissível, sob a ótica de um Estado Democrático de Direito que se pretende social e solidário, é permitir que a disputa burocrática e financeira entre os entes federados sirva de pretexto para procrastinar, indefinidamente, o atendimento ao cidadão. A saúde não pode esperar pela contabilidade do Poder Público.

Por todo o exposto, as razões recursais não se sustentam. A decisão agravada encontra-se solidamente fundamentada, em perfeita consonância com a Constituição Federal, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as orientações do Conselho Nacional de Justiça, demonstrando uma análise acurada, técnica e sensível das peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 315869862), por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026